Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DECISÃO Recebo a petição de emenda de Id 70146261. Sobre o pedido liminar de efeito suspensivo, em observância à orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que a revogação de medidas protetivas deve ser sempre precedida de contraditório, mediante oitiva da vítima (Tema Repetitivo no 1.249), intime-se a vítima, qualificada nos autos, para, querendo, se manifestar no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da vítima, retornem os autos conclusos para decisão sobre o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR